Tribunal: TJDFT
Processo: 0708624-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708624-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ACE - ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS S/A AGRAVADO: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL D E S P A C H O A teor do art. 10, do CPC, intime-se a agravante para se manifestar sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões. Brasília-DF, 28 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator